Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO RECORRENTE. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO SEM O POTENCIAL DE AFRONTAR OS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à parte ré que disponibilize dia e horário para que o autor retire o produto por ele escolhido quando da adesão ao programa ofertado pelo réu.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a situação ocorrida extrapola o mero dissabor e configura danos morais. Argumenta que o recorrido publicou que o atendimento para retirada de produtos adquiridos na promoção ofertada seria de 24 horas, mas não cumpriu com o prometido. Contrarrazões apresentadas.
3. Gratuidade da Justiça. O recorrente anexou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante do contrato de trabalho em que comprova possuir renda mensal compatível com a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ademais, o recorrido não trouxe aos autos elementos concretos que pudessem demonstrar que o autor tem condições de arcar com os custos processuais sem comprometimento da renda familiar. Benefício concedido.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Considerando o que foi objeto do recurso inominado interposto, a controvérsia em questão limita-se na análise da ocorrência, ou não, de danos morais no presente caso.
6. No presente caso, narra o autor que aderiu ao programa “PromoShell Junte e Troque” anunciado pelo réu, acumulando pontos a partir de compras que seriam posteriormente trocados por produto. Afirma que, após completar os requisitos para a troca, solicitou o produto desejado no sítio eletrônico do réu, o qual ficou disponível para retirada no dia 19 de janeiro de 2021. Contudo, alega que não conseguiu fazer a retirada em razão da ausência da encarregada por este serviço no estabelecimento do réu.
7. É certo que a configuração de danos morais exige a existência de uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe forte angústia, humilhação ou desonra. Meros contratempos cotidianos ou dissabores decorrentes da vida em sociedade não têm a aptidão de adentrar na esfera da indenização por danos extrapatrimoniais.
8. Na hipótese, em que pese a situação tenha gerado desconforto ao autor, não houve a comprovação da existência de abalo psíquico ou exposição injusta e indevida do mesmo a ponto de configurar danos morais. A situação narrada nos autos, embora indesejada, frise-se, não colocou o autor em situação humilhante, tampouco expôs o nome dele a terceiros ou demandou excessivo e razoável tempo a fim de buscar a solução de problema ao qual não deu causa. A tentativa frustrada de retirada de prêmio de promoção anunciada (mini fones) pelo réu configura mero dissabor sem o potencial de causar danos morais.
9. Ademais, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1335578, 07158047620208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.